Tribunal: TJDFT
Processo: 0708043-23.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CíVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO APELADO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVOGAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPRIEDADE DO VEÍCULO. QUESTÃO PRECLUSA. NOVAÇÃO RECONHECIDA NOS AUTOS DE PROCESSO DISTRIBUÍDO ANTERIORMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipótese consiste em avaliar se é legítima a pretensão da apelante de obter a reforma da sentença para que seja determinada a reintegração da posse do veículo Honda Civic, placa EBF 3050-DF, em seu favor.
2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 2.1 A norma prevista no art. 5 o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
3. No caso a apelante trouxe a exame, no momento do oferecimento da contestação, documentos que comprovam que o recorrido é proprietário de 12 (doze) veículos, sendo um deles da categoria colecionador. 3.1. Não houve a necessária comprovação da alegada situação de hipossuficiência econômica, devendo ser revogada a gratuidade de justiça concedida ao apelado.
4. É incontroverso que a recorrente celebrou negócio jurídico com a sociedade empresária Autogiro Multimarcas Comércio de Veículos Ltda, aos 7 de novembro de 2018, para aquisição do automóvel objeto da demanda.
5. O veículo apresentou defeito uma semana após a mencionada aquisição e, devido à morosidade da sociedade empresária aludida em promover o conserto do veículo, a apelante e a revendedora celebraram novo negócio jurídico, tendo a mencionada sociedade empresária se comprometido a consertar o veículo no prazo de 90 (noventa dias). 5.1. Pactuaram também que, na hipótese de inadimplência, a sociedade empresária pagaria à apelante o valor de R$ 42.990,00 (quarenta e dois mil, novecentos e noventa reais).
6. Diante do descumprimento da obrigação de fazer e da obrigação de pagamento de quantia certa, a apelante ajuizou a ação que originou os autos do processo no 0703149-09.2019.8.07.0007 para requerer a resolução do negócio jurídico.
7. A sentença proferida nos autos do aludido processo consignou que ocorreu a novação do negócio jurídico, não sendo mais devido à apelante o conserto do veículo, mas sim, o pagamento do montante de R$ 42.990,00 (quarenta e dois mil, novecentos e noventa e dois reais) a ser exigido em ação própria. 7.1. A aludida sentença transitou em julgado aos 29 de março de 2021.
8. A questão relativa à propriedade do aludido veículo encontra-se preclusa, devendo a sentença recorrida ser mantida incólume em relação a este item do recurso.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
10. Revogada a gratuidade de justiça concedida ao apelado.